Tribunal: CARF
Processo: 13932.000352/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13932.000352/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.296 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
EVANDA CRISTINA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
REMUNERAÇÃO DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação em sua Declaração
de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 23/26) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005, referente a omissão de rendimentos auferidos pelo contribuinte e
por dependente.
A Impugnação foi julgada parcialmente procedente pela 8a Turma da DRJ/POA,
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13932.000352/2008-51
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.296 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13932.000352/2008-51

Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
EXCLUSÃO
DE
DEPENDENTE.
IMPOSSIBILIDADE
Depois de iniciado o procedimento fiscal, não é mais permitida a retificação da
declaração de ajuste anual, a fim de excluir dependente informado pelo contribuinte,
com a intenção de reduzir o tributo devido.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/12/2011 (e-fls. 37), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 18/01/2012 (e-fls. 40) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- informa que foi a primeira DIRPF que preencheu;
- assevera que não teve a intenção de fraudar; e
- solicita o cancelamento do débito.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Da análise dos autos, verifica-se que remanesce do lançamento a omissão de
rendimentos percebidos pelo dependente Davis Thiago Ribeiro, pagos pela Prefeitura Municipal
de Santana do Itararé, de R$10.000,00 (e-fls. 12).
O contribuinte não nega o recebimento dos rendimentos, mas alega, em apertada
síntese, que esta foi informado indevidamente como dependente, por erro no preenchimento de
sua declaração.
Cumpre ressaltar, contudo, que, de acordo com o art. 136 do Código Tributário
Nacional - CTN, a responsabilidade por infrações da legislação tributária é objetiva, não
dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Além
disso, segundo o art. 142 do mesmo Código, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações
legais vigentes por parte das autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos
limites do seu conteúdo, independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo
interessado.
Assim, tendo em vista que a inclusão de dependentes é uma opção livremente
exercida pelo contribuinte e que os rendimentos tributáveis recebidos pelos mesmos devem ser
somados aos rendimentos recebidos pelo titular da declaração para efeito de tributação no Ajuste
Anual, conforme disposto no art. 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001,
vigente no calendário que aqui se aprecia, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Vale lembrar que a exclusão do dependente por este Colegiado representaria
retificação de declaração após o início da ação fiscal, procedimento expressamente vetado pela
legislação pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do CTN. O mesmo óbice impõe-se, por
evidente, à pleiteada autorização para retificação da DIRPF.

Conclusão
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.296 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13932.000352/2008-51

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital